Tribunal: TJBA
Processo: 0579268-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579268-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: ANA PAULA DE SOUZA LOBO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS DAS RÉS
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE E DE ILEGITIMIDADE DO BANCO
REJEITADAS.
MÉRITO.
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). PRECEDENTES DO STJ. MORA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS IMEDIATA E SEM PARCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO POR
MAIS
DE
04
(
QUATRO
)
ANO
S.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇ
ÕES
IMPROVIDA
S
.

1. PRELIMINARES REJEITADAS:

1.
1
. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO BANCO
:
da contagem do prazo, observa-se que o recurso foi interposto no último dia, levando em consideração as suspensões ocorridas nos dias 12/10, 02/11 e os dias 17-21/10, em decorrência da Semana de Sentença e Baixa processuais, conforme Ato Conjunto 016 de 16/08/2022.

1.
2
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO:

E
mbora o banco apelante não tenha figurado inicialmente no contrato de compra e venda, restou demonstrado nos autos que, por meio de cessão de créditos, assumiu posição ativa na cadeia de consumo, passando a direção diretamente a alienação das unidades do empreendimento e a recebendo os valores decorrentes. Tal fato foi inclusive notificado aos compradores por meio de correspondência da própria construtora informando que
"(...
)
o saldo devedor de seu contrato e as prestações futuras oriundas do contrato firmado com V. Sa. foram cedidas ao Santander, que serão responsáveis pela emissão de boletos e cobrança das prestações mensais a partir de 10/01/2014
(...)
"

MÉRITO:

1.

Restou incontroverso nos autos que o prazo previsto para conclusão da obra e entrega da unidade era 01 de novembro de 2012,
que acrescido do prazo de tolerância passou a ser em 01/05/2012. Contudo, até março de 2017
o imóvel
não havia
sido entregue, quando os autores manifestaram interesse na rescisão contratual, configurando atraso superior a 4 anos.

O Egrégio STJ tem entendido pela legalidade e razoabilidade da cláusula de tolerância, destaca-se que, por analogia, este é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965), e também é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC), já que, no mercado imobiliário, eventualmente, ocorre prorrogação na data de conclusão da obra, em razão de acontecimentos imprevisíveis inerentes a este tipo de atividade comercial.

Em análise à matéria, essa Corte no julgamento do Tema 996 fixou as seguintes teses:
“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor".

2
.

Para o reconhecimento da existência de dano moral faz-se necessária a demonstração de que houve prática de ilícito e que este excedeu o simples descumprimento contratual, gerando dano não limitado à esfera patrimonial d
os
autor
es
, o que, a toda evidência, restou demonstrado no caso presente.
O valor da indenização foi fixado observando sua finalidade punitivo-pedagógica.

RECURSOS CONHECIDOS.
PRELIMINARE
S

REJEITADAS. APELO
S
DA
S
RÉ
S
IMPROVIDO
S
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0579268-38.2017.8.05.0001
, em que são apelantes,
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
e apelad
o
s,
ANA PAULA DE SOUZA LOBO MACHADO e SERGEI SILVA SERAFIM MACHADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer de ambos os recurso, rejeitar as preliminares
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao
s
apelo
s
da
s
ré
s
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça